Tribunal: TJDFT
Processo: 0704887-42.2022.8.07.0002
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0704887-42.2022.8.07.0002 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: LEONARDO DO NASCIMENTO GOMES RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende de pedido formulado nos autos com a alegação de insuficiência de recursos. Essa alegação é revestida da presunção de veracidade, conforme estabelece o artigo 99, § 3o do CPC, contudo, a presunção poderá ser afastada se do contexto do processo se chegar conclusão diversa (art. 99, § 2o, CPC). Assim, nos termos do § 2o do art. 99 do CPC, apresente o requerente a última declaração do IRPF, extrato das contas bancárias dos últimos 120 dias, as três últimas faturas de despesas com cartões de crédito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Brasília, 7 de março de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal